Tribunal: TJMT
Processo: 1028542-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028542-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[IRIA BERWANGER - CPF: 622.069.741-34 (RECORRENTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. “GOLPE DO MOTOBOY” (CESTA DE CHOCOLATE). INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar em mensagem recebida e realiza diversas tentativas de compra com o cartão de crédito, informando senha pessoal, em máquina de cartão de fraudador, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1028542-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Iria Berwanger

Recorrido(s):

Banco Bradescard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A Reclamante alega que recebeu mensagem de um telefone que se apresentou como a empresa “Cacau Show”, sendo encaminhado uma cesta de chocolate, do qual seria cobrado somente a taxa de entrega, no valor de R$ 5,99. Aduz que o motoboy chegou a sua residência, sendo efetuado o pagamento, no entanto, a máquina de cartão apresentava problemas com sinal de conexão, sendo realizadas diversas tentativas, tendo à autora informado a senha.

Ocorre que, poucos minutos da operação, recebeu notificação de compra irregular, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), tendo acionado imediatamente a instituição financeira para realizar o bloqueio do cartão e a contestação da compra. Aduz que, mesmo após diversas tentativas de resolução na via administrativa, não logrou êxito em solucionar o problema, vindo a realizar o pagamento da compra efetuada por fraudador, da qual foi vitima de golpe. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que houve falha de segurança da instituição financeira, pois a transação é totalmente atípica do perfil da autora, tendo buscado as vias administrativas mas não obteve êxito em nenhum canal oficial do banco, o que lhe causou transtornos e danos passiveis de indenização.

Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que os fatos narrados ocorreram por culpa exclusiva da vítima, o qual foi realizada por livre e espontânea vontade, inserindo seu cartão e senha na maquineta oferecida pelo golpista, não havendo qualquer falha na prestação de serviço a ser atribuída ao banco.

O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e eventual prejuízo moral e material suportado pela parte autora, ora recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados ocorreram pelo “Golpe do Motoboy”, tática utilizada pelos estelionatários para extrair os dados pessoais das vítimas por meio de maquineta de cartão adulterada, onde a vítima insere o seu cartão e tem o chip do seu cartão, tanto crédito quanto débito, clonado e a senha pessoal salva.

Consta na inicial que a autora autorizou a ida de um motoboy até sua residência, informando seu endereço, pois acreditou que estaria ganhando uma cesta de chocolates, em razão do seu aniversário e, que realizou diversas tentativas de compras com o seu cartão de crédito, tendo o estelionatário informado instabilidade de sinal na maquina de cartão e que, minutos após, recebeu notificação de compra, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e outra transação negada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo buscado a instituição financeira imediatamente.

No entanto, em que pese a alegação de transtornos sofridos e de que houve falha de segurança pela instituição financeira pela ocorrência dos eventos narrados, observa-se que a situação vivenciada pela autora decorreu de sua própria desídia, pois apesar das tentativas infrutíferas, continuou realizando novas tentativas de concluir a transação com o referido cartão, bem como informando senha pessoal.

Assim, entendo que não há como atribuir a instituição bancária, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. GOLPE DO MOTOBOY. RELAÇÃO DE CONSUMO. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor buscando a procedência do pedido inicial. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Transações bancárias que foram realizadas por motoboy enviado para entrega de suposto prêmio. Alegação da parte autora de que foi induzida em erro.
Afastamento. Valores movimentados que não extrapolaram os limites escolhidos pelo autor.
Culpa exclusiva da vítima que utilizou maquininha de estranhos, com utilização de senha, sem se certificar de que se tratava o tal prêmio recebido (cesta da CACAU SHOW), o que importa no afastamento da responsabilização da instituição bancária
(inc. II, § 3o, do art. 14 do CDC). Não aplicação da Súmula 479 do C.STJ. 2. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (§ 11, art. 85, CPC/15).

(TJ-SP - AC: 10968096020228260100 São Paulo, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 13/09/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

7. Recurso especial provido

(STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Ademais, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a autora colaborou com os fraudadores ao inserir seu cartão pessoal e informar a senha.

Portanto, resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

Ante o exposto
, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024